Tribunal: TJES
Processo: 5010752-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

AGRAVADO: WELK SCHWARTZ DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação fundamentada em nulidade de intimação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso é intempestivo; (ii) determinar se a nulidade da intimação da sentença deve ser declarada quando a parte, embora ciente do vício, deixa de suscitá-lo na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: Rejeitada, pois a interposição do recurso ocorreu em respeito ao prazo de quinze dias úteis contado da publicação da decisão recorrida. 4. MÉRITO: O artigo 278 do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 5. A instituição financeira teve ciência anterior do andamento processual, inclusive por meio de intimação pessoal, mas permaneceu inerte quanto ao suposto vício de intimação. 6. O ordenamento jurídico e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vedam a denominada "nulidade de algibeira". 7. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não resta configurado quando a parte possui ciência inequívoca dos atos praticados e opta pelo silêncio estratégico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A nulidade de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. 2. A ausência de demonstração de prejuízo e a inércia da parte diante de ciência inequívoca do ato processual impedem o reconhecimento de nulidade posterior.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 278.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.044.337, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgInt-AREsp 2.529.256, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
contra decisão proferida pelo douto
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/ES
, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0007234-76.2015.8.08.0012, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no ponto em que suscitada a nulidade da intimação da sentença, ao fundamento de que a alegação deveria ter sido formulada na primeira oportunidade em que a instituição financeira se manifestou nos autos.

Em suas razões recursais (
id. 14714131
), sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da intimação da sentença que fixou honorários advocatícios, porquanto realizada em nome de advogada que não detinha procuração nos autos, a despeito de haver requerimento expresso para que todas as publicações fossem feitas em nome de outro patrono. Alega que tal circunstância configuraria cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que, se tivesse tido ciência da decisão, poderia ter evitado maiores prejuízos. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reconhecimento da nulidade arguida e reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo, nos termos da decisão de
id. 14875348
.

Em contrarrazões (
id. 15242495
), os agravados suscitam preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010752-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

AGRAVADO: WELK SCHWARTZ DE SOUZA, IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente,
rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões
, porquanto o agravo de instrumento, interposto em 11 de julho de 2025, observa o prazo legal de quinze dias, contado da publicação da decisão recorrida, ocorrida em 23 de junho de 2025.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da sentença executada, ao argumento de que a publicação teria sido realizada em nome de advogada sem procuração nos autos, em desconformidade com requerimento prévio para que as intimações fossem direcionadas a patrono específico.

Contudo, conforme assentado pelo douto Juízo
a quo
, a alegação de nulidade deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar nos autos, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira teve ciência do andamento processual em momento anterior, inclusive mediante intimação pessoal para impulsionar o feito, permanecendo, contudo, inerte, sem suscitar o vício ora invocado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, sendo rechaçada a denominada nulidade de algibeira, consistente na arguição tardia e estratégica de vício conhecido anteriormente pela parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO ALEGADO APENAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS E DEIXOU DE ARGUIR A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. TEORIA DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação, firmou-se no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte, ciente de um vício processual, permanece inerte, guardando a alegação para momento que lhe seja mais conveniente. 2. Ainda que a nulidade de citação seja vício de natureza absoluta e transrescisória, sua arguição é modulada pelo dever de lealdade processual. A parte que comparece aos autos e deixa de suscitar a irregularidade na primeira oportunidade, adotando comportamento que gera a justa expectativa de que o vício foi sanado, não pode, posteriormente, valer-se da própria torpeza para anular o processo, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da ocorrência de preclusão lógica.
3. No caso, tendo o acórdão recorrido consignado que os fiadores compareceram aos autos por meio de procuração e se mantiveram silentes por anos, vindo a alegar o vício citatório apenas na impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão que reconheceu a preclusão está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. 4. É inviável o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 3.044.337; Proc. 2025/0339638-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 16/12/2025).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO.
1. Não se admite a "nulidade de algibeira", em que a parte deixa para arguir nulidade em momento posterior, quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente, por afrontar a boa-fé processual.
Precedentes. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da sua Súmula nº 187. 3. No caso, não foi indicado o número do processo na GRU, tampouco foi regularizada a situação após intimação para esse fim. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.529.256; Proc. 2023/0423318-5; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/12/2025)

No caso concreto, além de não demonstrado prejuízo efetivo, o comportamento processual da agravante revela ciência prévia dos atos praticados, circunstância que afasta a tese de cerceamento de defesa e conduz à manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.